Tribunal: TJMT
Processo: 1014880-71.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014880-71.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLEY TEIXEIRA - CPF: 722.838.829-15 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1014880-71.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
CARGILL AGRICOLA S A
.

Recorrido:
WANDERLEY TEIXEIRA
.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/09/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EVIDENCIADA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 - PRÉVIO AGENDAMENTO PARA DESCARREGAMENTO DA CARGA 31/08/2023 - PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO AGENDAMENTO ACRESCIDO DAS 05 HORAS LEGAIS DE TOLERÂNCIA - ADEQUAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA - INDENIZAÇÃO REDUZIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante
.

2.

O reclamante comprova que
chegou ao local de descarregamento na data agendada - dia 31/08/2023, ocorre que a carga foi “recusada” pela recebedora, sendo determinado que o caminhão voltasse ao pátio para ser “auditado”.

3.

Aduz que após
muita negociação entre comprador e vendedor da mercadoria, o veículo do autor foi descarregado e liberado do local de descarregamento apenas as 23h30min do dia 01/09/2023 conforme comprovante anexo a inicial (ID. 228415220).

4.

Na hipótese, o magistrado a quo, julgou procedente o pedido da parte autora, reconhecendo 87h07min o tempo de espera para descarregamento da carga e condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 7.341,42 (sete mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos).

5.

Pois bem.
O reclamante anexou à inicial documentos que comprovam o excesso de prazo para carregamento e descarregamento da carga e seu respectivo agendamento.

6.

Portanto, ileso de dúvidas que o período de permanência do caminhão extrapolou o limite inserto no art. 11, § 5o da Lei no 11.442/2007 (cinco horas), devendo o reclamante ser indenizado, nos termos do dispositivo legal citado.

7.

No entanto, insta ressaltar que consta nos autos que o
agendamento prévio para descarga ocorreu no dia 31/08 até às 15h00, sendo, portanto, a partir desse período, acrescido das 05 horas de tolerância, o cálculo para pagamento ao tempo de espera, nos termos do
artigo 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007.

8.

Entrementes, não se pode olvidar que o § 8o do art. 11 da Lei no 11.442/07 dispõe que
“o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”
(destaquei).

9.

Destarte,
da análise do conjunto fático-probatório tenho que a parte autora demonstrou satisfatoriamente seu direito, conforme documentos apresentados à inicial, notadamente o documento de agendamento de descarga (ID. 228415216) em que consta
no dia 31/08/2023 até às 15h
e saída em 01/09/2023, às 23h30, conforme se comprova o ticket motorista (ID. 228415220), permanecendo, portanto no local por 32h30min.

10.

Assim sendo, razão assiste ao recorrente quanto à adequação da indenização pelo período que permaneceu o recorrido parado, logo, deve haver a respectiva indenização pelo período parado (32h30), descontando-se a tolerância de 5 horas, como prevê o § 5o do artigo 11, Lei n. 11.442/2007, totalizando, assim, 27 horas e 30 minutos.

11.

Recurso conhecido e provido para adequar o
período que permaneceu o recorrido parado, devendo constar o período de 27 horas e 30 minutos, para o cálculo da indenização pelo período parado,
mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024